Tribunal: STF
Processo: RE 81533
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
I.N.P.S. - CERTIFICADO DE QUITAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO QUE DEU MARGEM A DECISÃO RECORRIDA.
PARTINDO DA PREMISSA DE FATO DE QUE, NO CASO, SE TRATA DE SIMPLES
VERIFICAÇÃO DE DÉBITO DEPENDENTE DE RECURSO ADMINISTRATIVO, A
CONCLUSÃO DE QUE A CERTIDÃO DE QUITAÇÃO NÃO PODERIA SER NEGADA, POR
NÃO ESTAR CARACTERIZADA A DIVIDA "QUE SÓ PODE SER RECONHECIDA APÓS O
JULGAMENTO DO RESPECTIVO* PROCESSO ADMINISTRATIVO", NÃO IMPLICA
NEGATIVA DE VIGENCIA - JA QUE NÃO HÁ SEQUER INTERPRETAÇÃO
DESARRAZOADA DOS ARTIGOS 141,PARAGRAFO 3, E 142, DA L.O.P.S., BEM
COMO DO ARTIGO 186, PARAGRAFOS 1 E 2 DO DECRETO 60.501, DE 14. 3.67.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.